Tribunal: CARF
Processo: 10865.000857/00-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000857/00-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.227 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
BRIGATTO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/05/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita das Declarações de Compensação é aplicável para os
Pedidos de Compensação transformados em DCOMP e sua contagem se dá
desde a data do protocolo do pedido de compensação convertido em DCOMP.
Aplicação do entendimento exposado na SCI Cosit no 1, de 2006. No caso sob
análise, estando dentro dos cinco anos contados dos protocolos do pedido, não
se aplica a homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-005.351, de 26/09/2018, proferido pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000857/00-31
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

Ordinária da 4a Câmara/3a Seção de Julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado (fls. 713/724).
Do Pedido de Restituição
O processo trata de Pedido de Restituição (fl. 3), protocolizado em 06/07/2000,
invocando crédito de FINSOCIAL decorrente de sentença judicial no processo no 91.0002691-3,
cumulado com o Pedido de Compensação (genérico, fl. 5), com explicações às fls. 9/17, de
mesma data. Anexa a empresa cópias de peças judicias às fls. 21/122. No processo informado
como apensado, PAF no 10865.000556/2003-31 é que figuraria a Declaração de Compensação
(DCOMP) transmitida em 09/05/2003.
No Despacho Decisório (fls. 300/306), datado de 01/10/2007, o Pedido de
Restituição é indeferido, e a compensação não é homologada, sob os seguintes fundamentos: (a)
intimada a apresentar acórdão do TRF, visto que havia nos autos apenas a sentença de primeiro
grau do processo judicial, percebeu-se que a empresa desistiu da ação judicial, perante o TRF/3,
não estando o pedido de restituição respaldado em ação judicial; (b) como os pagamentos foram
feitos no período de novembro de 1989 a novembro de 1990, já teriam ocorrido mais de cinco
anos até a data do protocolo do pedido de restituição, e o inciso I do art. 168 do CTN estabelece
que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 anos contados da
extinção do crédito tributário.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Devidamente cientificada do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade em 01/11/2007 (fls. 326/384), alegando, em síntese, que: (i)
houve “decadência, pois a empresa protocolou seu pedido de restituição/compensação em
06/07/2000, sendo o indeferimento datado somente de 01/10/2007; (ii) não ocorreu decurso de
prazo para pleitear a restituição, pois é de cinco anos, contados a partir da data da publicação da
MP no 1.110/1995, que ocorreu precisamente no dia 31/08/1995, expirando o prazo para pedir
em 31/08/2000; (iii) a empresa desistiu de executar a ação judicial, com concordância da
Fazenda, o que constitui requisito para o pleito administrativo; e (iv) o desembargador do TRF,
tomando conhecimento da pretensão formulada, homologou a desistência, para que ela surta os
efeitos de direito e, a declaração da consequente extinção do processo.
No entanto, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-31.818, de 06/12/2010, (fls.
527/549), julgou pela improcedente, sob os seguintes fundamentos: (a) a empresa confunde
desistência da execução da ação judicial (de que trata a norma da RFB que versa sobre
compensação/restituição) com a desistência da própria ação judicial de restituição de indébito;
(b) não havendo amparo judicial, o pleito deve ser analisado segundo as regras estabelecidas no
âmbito administrativo, obedecido o prazo de cinco anos a que se refere o artigo 168, I do CTN,
conforme artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005 e Ato Declaratório SRF no 96/1999; e (c)
o pedido em análise, protocolizado em 2000, reportando-se a recolhimentos ocorridos nos anos
de 1989 e 1990, resta maculado pela prescrição.
Recurso Voluntário
Inconformado com a parte que lhe foi desfavorável, o Contribuinte interpôs em
01/06/2011, o Recurso Voluntário de folhas 554/636, basicamente reiterando as razões
externadas em sua Manifestação de Inconformidade, e agregando disposições sobre a
inaplicabilidade dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 118/2005 ao caso, e sobre a
necessidade de aplicar ao processo administrativo o entendimento pacificado nos tribunais
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

superiores do Poder Judiciário (RESp no 1.002.932-SP). Em suma, foram três as controvérsias
suscitadas na peça recursal: (a) a existência de decadência; (b) a ausência de decurso de prazo
para efetuar o pedido de restituição; e (c) a guarida judicial dos créditos.
Ao final, pede a reforma da decisão a quo, para que seja dado provimento ao
presente recurso.
Do Pedido de diligência
Em apreciação do Recurso Voluntário, o Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 3401-001.330, de 29/01/2018 (fls. 643/653),
para que a unidade preparadora verificasse, exclusivamente para os fatos geradores posteriores a
06/07/1990, se ainda estão disponíveis tais créditos para serem utilizados na compensação
demandada ou restituídos, e se são efetivamente referentes, em sua totalidade, à
inconstitucionalidade da majoração de alíquota de FINSOCIAL.
Da decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, acompanhado do resultado da Diligência
solicitada, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.351, de 26/09/2018,
na qual o Colegiado deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, atendendo ao
resultado da diligência, para reconhecer o direito ao crédito exclusivamente para os fatos
geradores posteriores a 06/07/1990, disponíveis e referentes à inconstitucionalidade da
majoração de alíquota de FINSOCIAL.
Em suas fundamentações o Colegiado asseverou que conforme a Lei
Complementar no 118/2005 e o entendimento do STF no RE no 566.621/RS, de reconhecida
repercussão geral, as disposições do artigo 3o da Lei Complementar, que modificam a orientação
que então era dada pelos Tribunais, de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, são aplicáveis apenas às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3401-005.351, de 26/09/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência de fls. 735/756, que diz respeito ao prazo para
homologação tácita das compensações efetuadas pela Recorrente, em face da suposta conversão do
Pedido de Compensação em Declaração de Compensação.
Aduz que em 06/07/2000, protocolou Pedido de Restituição/Compensação e o
indeferimento dado pela Receita Federal não homologando a compensação do seu crédito
ocorreu em 24/09/2007, com ciência do despacho decisório em 05/10/2007, sendo certo que teria
decorrido o prazo superior a cinco anos, contados da data da entrega de seu pedido. E mais, que
o documento protocolado em 09/05/20003 (considerado pelo Fisco como a data de transmissão
da DCOMP) seria tão somente um informativo das compensações anteriormente realizadas em
face da exigência verbal da DRF – Limeira para expedição de CPF-EM (CND).
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para que seja reformado
a decisão recorrida na parte em que declarou prescritos os créditos referentes ao período de
outubro de 1989 a Junho de 1990; reconhecer a homologação tácita do Pedido de
Restituição/Compensação convertido em Declaração de Compensação nos termos do §4° da Lei
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 10.637, de 2002, com base na legislação, atos
administrativos e jurisprudências, amplamente citados, com consequente decadência da Fazenda
Nacional revisar a compensação declarada pela Recorrente.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, apresentou, a título de
paradigmas os seguintes Acórdãos no 1201-002.114, 9101-002.790 e 9303-003.890.
A decisão recorrida, no tocante à matéria, entendeu que não teria ocorrido a
homologação tácita de compensações, uma vez que não teria havido o transcurso de prazo de
cinco anos entre a transmissão da DCOMP, informada em 09/05/2003, e a ciência do despacho
decisório – em 05/10/2007, de modo que seria improcedente a alegação de “decadência”.
Por sua vez, os Acórdãos paradigmas (acórdão no 1201-002.114 e 9101-002.790)
restou consolidado o entendimento segundo o qual os débitos tributários autocompensados pelo
sujeito passivo e não homologados expressamente pela RFB até o final do prazo de cinco anos,
contado da entrega da DCTF, são extintos definitivamente pela homologação tácita e, que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa na data em que passou a
vigorar a nova legislação disciplinadora da matéria serão considerados declaração de compensação,
desde o momento de seu protocolo na repartição fiscal.
Vê-se, portanto, que especificamente em relação ao disposto na nova redação dada ao
artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, no tocante aos Pedidos de Compensação pendentes de decisão
quando do advento da Lei n° 10.637, de 2002, foram "convertidos" em Declaração de Compensação.
Portanto, vislumbra-se aqui a interpretação divergente na aplicação da legislação tributária.
Isto posto, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 789/794, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, admitindo a “rediscussão do prazo para homologação tácita
das compensações efetuadas pela Recorrente, em face da suposta conversão do Pedido de
Compensação em Declaração de Compensação”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3401-005.351, de 26/09/2018, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as
contrarrazões ao Recurso Especial (petição de fls. 796/808), requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Em suas razões, aduz que quando do Pedido de Compensação formulado em
06/07/2000, não estava a administração, por lei, obrigada a cumprir qualquer lapso findo o qual
estaria caracterizada a homologação do referido pleito. De fato, como visto, a obrigação de
cumprimento de prazo somente surgiu com a edição da Medida Provisória no 135/2003, de 2003.
Entendimento diverso do aqui esposado conduziria à situação esdrúxula de ser a administração
tributária literal e sumariamente surpreendida com a repentina fluência de um prazo que, quando
do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, sequer existia.
Conclui que, “a conclusão inexorável é a de que a homologação tácita, por
decurso de prazo, introduzida no ordenamento jurídico das compensações alcança os pedidos
convertidos em Dcomp, mas apenas no sentido de que o prazo introduzido pela MP 135, de 30
de outubro de 2003, conta-se a partir dessa data, não havendo possibilidade de ser aplicado
retroativamente”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF (fls. 796/808), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: “prazo para homologação tácita das compensações
efetuadas pela Contribuinte, em face da suposta conversão do Pedido de Compensação em
Declaração de Compensação”.
Como se vê, o presente recurso cinge-se à discussão se a compensação realizada
pelo Contribuinte, à data da decisão da autoridade preparadora (Despacho Decisório),
encontrava-se homologada (ou não) tacitamente. Cumpre lembrar que neste caso, não se está a
tratar de lançamento, mas de análise do Pedido de Compensação.
Aduz o Contribuinte que na data de 06/07/2000 (fls. 3/5), protocolou na RFB.
Pedidos de Restituição e de Compensação. O indeferimento dado pela RFB não homologando a
compensação do seu crédito ocorreu em 24/09/2007 (fls. 300/306), com ciência do Despacho
Decisório em 05/10/2007 (fl. 324), sendo certo que teria decorrido o prazo superior a 5 anos,
contados da data da entrega de seu Pedido de Compensação.
Pois bem. Primeiramente, há que se esclarecer que a espécie de procedimento aqui
tratado refere-se à homologação de compensações de débitos declarados, a partir de um
determinado direito creditório que o Contribuinte alega ter. Ou seja, o contribuinte já procedeu a
apuração dos tributos, já declarou ao Fisco os valores devidos e, ao invés de quitá-los mediante o
pagamento, a eles opõe um determinado crédito, efetuando a compensação tributária.
O Regime jurídico das compensações relativas a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil é regido pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e suas alterações
posteriores, cujo §5o determina o prazo que o Fisco dispõe para verificar este procedimento
(corretamente apontado pela recorrente), nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele 0rglio.(Redação dada pela Lei n ° 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Grifei).
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

Veja-se que a nova redação do §5o foi conferida apenas em 30 de outubro de
2003, por meio da Medida Provisória n.o 135/2003, posteriormente convertida na Lei n.o 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Cabe ressaltar, que o prazo inicial estabelecido no dispositivo acima é a data da
entrega (protocolo de recepção) da Declaração de Compensação. Na sequencia, começa correr o
prazo quinquenal para o Fisco manifestar-se sobre a compensação realizada pelo Contribuinte.
Reitere-se que, antes da edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, não havia
que se cogitar de qualquer prazo para que a administração tributária homologasse os pedidos de
compensação.
Assento que levo ainda em consideração o disposto na Solução de Consulta
Interna Cosit no 01, de 2006. Vejo que a própria Administração Tributária, manifestou parecer
favorável à ocorrência da homologação tácita, desde a data do protocolo do Pedido. Reproduzo
abaixo trecho da referida SCI Cosit no 01/2006, no qual fica evidente o entendimento da RFB a
respeito da homologação tácita, contados desde a data do protocolo do pedido, para situações
em que o pedido foi efetuado antes de 31/10/2003:
(...)
8. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da edição
da MP no 135, de 2003, referido prazo para a homologação das compensações
não teve sua contagem iniciada na data da publicação da referida MP, mas sim
na data do protocolo da declaração de compensação (ou do pedido de
compensação convertido em declaração de compensação) na unidade da SRF,
conforme já regulado pelo art. 70 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de
outubro de 2004.
No entanto, no caso em específico dos autos, houve um fato novo que deve ser
considerado na contagem deste prazo inicial. Explico.
Verifica-se no processo que quando do protocolo do Pedido de Restituição em
06/07/2000, naquela mesma data, o Contribuinte também protocolou seu Pedido de
Compensação. No entanto no respectivo formulário – Pedido de Compensação, apenas informa
no campo 04 (Débitos a Serem Compensados) o seguinte: que "(...) pretende compensar o
crédito em referência com débitos vincendos de COFINS, IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO, PIS-FATURAMENTO e IPI", sem especificar quais são os valores,
períodos de apuração e respectivos vencimentos dos débitos, conforme pode ser observado no
documento de fl. 5, ou seja, um Pedido de Compensação formulado fora das normas que rege
essa matéria, um pedido elaborado de forma genérica.
Pois bem. Tanto o art. 170 do CTN, quanto a Lei no 9.430, de 1996 (arts. 73 e 74),
e demais atos normativos aplicáveis à matéria, estipularam normas condicionantes da
compensação não só com a finalidade de verificar se os créditos de que um contribuinte se diz
titular são líquidos e certos e aptos a liquidar os respectivos débitos, mas também com o
desejável objetivo de controlar os créditos tributários extintos por compensação, impedindo,
assim, a dispensa dos referidos créditos tributários fora dos casos previstos no art. 141 do CTN.
Dessa forma, o que se tinha no processo à época dos Pedidos era apenas um
Pedido de Restituição (fl. 3), este sim, formulado nos termos que a norma exigia. De outro lado,
o Pedido de Compensação (de forma genérica) que não preenchia os requisitos formais para que
o Fisco pudesse analisá-lo.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

E, isso se comprova, pelo motivo de que somente em 09/05/2003, o Contribuinte
protocola uma Declaração de Compensação (DCOMP) à fl. 459, a qual fora recepcionada pelo
PAF n° 10865.000556/2003-31 (apensado a este processo), explicitando/demonstrando os
débitos que estava compensando a partir do crédito de FINSOCIAL alegado. Portanto, somente
a partir desta data é que a RFB poderia começar a efetuar os procedimentos de analise dessa
DCOPM e do Pedido de Compensação (genérico).
Também, no Despacho Decisório, levou-se em conta a Declaração de
Compensação de que trata o processo no 10865.000556/2003-31, que foi protocolado em
09/05/2003. Veja-se trecho reproduzido (fl. 300):
“(...) Trata o presente processo de pedido de restituição, combinada com
declaração de compensação de que trata o processo 10865.000556/2003-31,
do montante de R$ 103.836,85 (cento e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e
oitenta e cinco centavos), com fulcro na ação judicial no 91..0002691-3,
referente ao Finsocial recolhido pela filial CNPJ 51.466.233/0006-20, assinado
pelo representante legal do contribuinte acima identificado (fl.) e protocolado
em 06.07.2000 (fl. 1)”.
Isto ocorre, porque no caso, há que ser observado o comando do §1o, do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, onde deixa claro que o fato de as compensações já terem sido informadas
nas DCTFs da contribuinte, não dispensa a necessária formalização da Declaração de
Compensação, com todas as informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, como posteriormente feito pelo Contribuinte em 09/05/2003. Veja-se:
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei
n° 10.637, de 2002) (Grifei)
Cabe e é importante registrar que neste documento (DCOMP, pedido efetuado
dentro das normas - fl. 459), a contribuinte informa como origem do crédito justamente o Pedido
de Restituição tratado no presente processo.
Nesse diapasão e considerando todo o acima exposto, pode ser concluído que o
dies a quo a ser considerado para a contagem do prazo no caso sob análise foi a data de
09/05/2003, qual seja, data da protocolização da DCOMP de fl. 459. Como o Despacho
Decisório de não homologação foi cientificada à Contribuinte em 05/10/2007, portanto dentro
dos cinco anos contados do protocolo da Declaração de Compensação, não sendo aplicável ao
caso a homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000857/00-31

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital